Tribunal: TJSP
Processo: 0005831-45.2015.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Civil e processual. Ação de reparação de danos decorrentes de acidente de veículos julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora.
Gastos com transporte durante o período de conserto do veículo que foram comprovados e, logo, devem ser ressarcidos.
Impossibilidade de acolhimento do pedido referente à depreciação do veículo, tendo em vista que essa

Ementa:
Civil e processual. Ação de reparação de danos decorrentes de acidente de veículos julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora.
Gastos com transporte durante o período de conserto do veículo que foram comprovados e, logo, devem ser ressarcidos.
Impossibilidade de acolhimento do pedido referente à depreciação do veículo, tendo em vista que essa pretensão não encontra respaldo no que foi apurado na prova pericial.
Danos morais que não restaram configurados. Acidente de trânsito que causou apenas danos materiais no veículo do autor, sem atingir sua esfera anímica e seus direitos de personalidade.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.